Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-35.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE DA OLX. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO POR ESTELIONATÁRIO. RATEIO DOS PREJUÍZOS. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incontroversa, nos autos, a ocorrência de estelionato por meio do conhecido “Golpe da OLX”.
2. Trata-se de expediente fraudulento corriqueiro, pelo qual um estelionatário, mediante ardil e utilizando-se de anúncios realizados no sítio eletrônico OLX, se faz passar por potencial comprador/vendedor de determinado veículo, a fim de induzir a erro as vítimas, reais contratantes. O estelionatário, sem deter poderes, realiza a intermediação do negócio, instruindo as partes contratantes a omitir/mentir reciprocamente informações/detalhes da negociação, para, ao final, se apropriar do pagamento. O pagamento é destinado ao estelionatário, sem qualquer benefício ao proprietário do veículo.
3. O Tribunal de Justiça entende que há culpa concorrente quando os atos das partes são imprescindíveis para a obtenção do resultado danoso.
4. A responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada exclusivamente ao autor, pois o réu negociou com terceiro que sequer sabia quem era, conforme se extrai de suas próprias declarações na Delegacia de Polícia.
5. No caso da fraude conhecida como "golpe do anúncio da OLX", há culpa concorrente quando as partes agem com negligência, ao deixarem de se informar sobre quem seria o intermediador; ao aceitarem a intermediação sem qualquer ressalva, bem como ao confiarem nas orientações do estelionatário, logo, o prejuízo material decorrente da fraude deve ser rateado entre os contratantes.
6. Apelação interposta pelo Réu conhecida e não provida. Maioria.